Tribunal: TJES
Processo: 5013009-08.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013009-08.2024.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ELISANGELA DA SILVA PAULINO
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 5013009-08.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

IMPETRANTE: ELISANGELA DA SILVA PAULINO

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: SECRETARIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATA. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto por ELISANGELA DA SILVA PAULINO contra decisão que indeferiu liminar no Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Justiça do Estado do Espírito Santo. A agravante, considerada contraindicada em fase de investigação social no Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de Monitor de Ressocialização Penitenciária (Edital nº 001/2024), pleiteia a reconsideração da contraindicação e a continuidade no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exclusão da candidata do processo seletivo em razão de contraindicação fundamentada em omissão relevante apurada na fase de investigação social, sem configurar ilegalidade ou abuso de poder.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fase de investigação social tem como finalidade a verificação da conduta moral e da idoneidade do candidato, sendo legítima a exclusão de quem não demonstrar compatibilidade com os padrões éticos exigidos para o cargo pretendido, especialmente no âmbito da segurança pública.

A contraindicação da impetrante baseia-se em elementos concretos constantes do Boletim Unificado nº 46433926, notadamente a omissão de informações sobre a locação de imóveis para indivíduo procurado pela justiça, o fornecimento de veículo a tal indivíduo, o vínculo de parentesco (genro), a presença de substâncias ilícitas e de um simulacro de arma de fogo nos imóveis relacionados à candidata, o que compromete sua idoneidade.

A Administração Pública agiu dentro da legalidade e da moralidade administrativa, não havendo demonstração de desvio de finalidade ou abuso de poder no ato impugnado.

Ausentes novos elementos fáticos ou jurídicos que justifiquem a modificação da decisão liminar anteriormente proferida, mostra-se incabível o deferimento da medida liminar pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A contraindicação de candidato em fase de investigação social, quando baseada em elementos concretos e na omissão de informações relevantes, é legítima e não configura ilegalidade ou abuso de poder por parte da Administração Pública.

A avaliação de idoneidade moral para cargos na área de segurança pública admite análise de condutas indiretas que comprometam a confiança e a responsabilidade exigidas para a função.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5042470-84.2023.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 24.10.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 5013009-08.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

IMPETRANTE: ELISANGELA DA SILVA PAULINO

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: SECRETARIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

Agravo Regimental nos autos do Mandado de Segurança impetrado por

ELISANGELA DA SILVA PAULINO,
através de suas advogadas Aiane Oliveira Ramos – OAB/ES n. 35.864 e Amannda Souza – OAB/ES n. 26.993, contra a decisão de Id n. 12395417, por meio da qual indeferi a medida liminar requerida.

Nas razões recursais constantes no Id n. 12936521, pugnam pela reforma da decisão agravada, deferindo-se a liminar pleiteada.

Para contextualizar, a agravante impetrou Mandado de Segurança contra possível ato ilegal praticado pelo Secretário de Justiça do Estado do Espírito Santo, sob a alegação de que no bojo do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária no cargo de Monitor de Ressocialização Penitenciária (Edital nº 001/2024), foi considerada contraindicada e, consequentemente, excluída do certame.

Requereu, portanto, em sede liminar, a revogação do ato impugnado, com a reconsideração da contraindicação, sendo deferida a continuidade da requerente no processo seletivo.

Conforme disposto na decisão liminar constante no Id n. 12395417, não identifiquei presentes no caso o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
que justificassem a concessão da tutela pretendida.

Isso porque a contraindicação da impetrante se deu em razão de omissão relevante em fase de investigação social, extraída do Boletim Unificado n. 46433926, não havendo ilegalidade ou abuso de poder da administração pública, seguindo a decisão, ao menos em análise preliminar, os princípios da legalidade e moralidade administrativa.

Acerca de tal procedimento, evidenciou a autoridade acoimada coatora que “[...]
há evidências de que ela tenha alugado um imóvel para um indivíduo procurado pela justiça que administrava uma distribuidora e mantinha o tráfico da região que, por sinal, é seu genro. Além disso,
substâncias ilícitas foram descobertas em ambos os endereços alugados pela candidata, bem como o fornecimento de veículo para locomoção do procurado da justiça, o que suscita sérias questões sobre sua integridade e conformidade com a lei. Adicionalmente, a descoberta de um simulacro de revólver em uma das residências agravou ainda mais a situação, sugerindo um potencial envolvimento em atividades ilegais ou perigosas. Portanto, devido a esses eventos, a contratação da candidata torna-se inviável, pois sua conduta levanta preocupações legítimas em relação a sua idoneidade e responsabilidade
”.

Conforme já evidenciado, a investigação social objetiva a avaliação da conduta moral e social do candidato, exigindo-se que haja a demonstração de compatibilidade com os preceitos exigidos para a ocupação do cargo que, no caso, está inserido no âmbito da segurança pública.

Acerca do tema colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. CONTRAINDICAÇÃO EM FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES. INCOMPATIBILIDADE COM O CARGO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança, por conta da contraindicação do apelante no processo seletivo para o cargo de inspetor penitenciário, com base na fase de investigação social. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a contraindicação do apelante, com base em boletins de ocorrência, processos criminais e omissão de informações relevantes no formulário de investigação social, configura ilegalidade ou arbitrariedade no processo seletivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fase de investigação social visa avaliar a conduta moral e ética do candidato, sendo legítima a exclusão de quem não demonstre idoneidade compatível com a função pública pretendida. 4. A eliminação do candidato foi fundamentada em fatos concretos, incluindo a omissão de informações relevantes e a existência de boletins de ocorrência e processos criminais, o que afasta qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte da Administração. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “A contraindicação de candidato em fase de investigação social, quando fundamentada em fatos concretos e na omissão de informações relevantes, não configura ilegalidade, sendo legítima a decisão administrativa que visa assegurar a idoneidade moral exigida para o exercício de cargo público.” Dispositivo relevante citado: Lei 12.016/2009, art. 25. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5042470-84.2023.8.08.0024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 24/10/2024).

Ausentes quaisquer alterações fáticas ou jurídicas que ensejem a reformulação do entendimento anteriormente firmado, não há que se falar em reforma da decisão agravada e deferimento da medida liminar pretendida.

Isto posto,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
MAS

NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao agravo regimental.